Tribunal: TJMT
Processo: 1039640-57.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039640-57.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIRCO CARLOS PEDRO - CPF: 205.246.171-04 (APELADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
TUTELA PROVISÓRIA - CONVERSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS – SERVIDOR DIAGNOSTICADO COM NEOPLASIA MALIGNA – INCAPACIDADE PARA O LABOR – LC N. 04/90 PREVÊ O DIREITO À PERCEPÇÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 213 da LC n. 04/90, dispõe que o servidor será aposentado por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidentes em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei.

O requerente acometido de doença grave – neoplasia maligna -, especificada na Lei Complementar n. 04/90, tem direito à aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, a fim de determinar que a parte requerida promova a conversão da aposentadoria por invalidez do Autor com
proventos proporcionais
, para aposentadoria por invalidez com pagamento de
proventos integrais
, a partir do ato de aposentação.

O Apelante, nas suas razões recursais, explica que o Apelado requereu a conversão da sua aposentadoria por invalidez com pagamento de proventos integrais em razão de ser portador de doença grave.

Aduz que a partir da Emenda Constitucional n. 41, de 19.12.2003,
os proventos integrais não mais significa, como anteriormente, que os proventos corresponderão ao que o servidor percebia na ativa. Assim, quando se diz que os proventos serão integrais, isto não significa como ocorria no passado que corresponderão à integralidade dos vencimentos mensais que percebia na atividade ao se aposentar
(ID 67786471 - Pág. 3).

Salienta que o inciso I do § 1o do art. 40 da Constituição da República que prevê a concessão de proventos de invalidez proporcionais ao tempo de contribuição, exceto quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável não foi alterado, de modo que a proporcionalidade continua a ser aplicada nos casos em que não couber a concessão de proventos integrais por invalidez.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID

67786478), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que DIRÇO CARLOS PEDRO ajuizou a tutela provisória antecipada em caráter antecedente em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO, alegando, em suma, que é agente penitenciário, sendo diagnosticado com câncer (“NEOPLASIA MALIGNA em cavidade oral – CID: 10 C14.8”), culminando em sua aposentadoria do serviço público estadual com base na “média contributiva”
em
fevereiro de 2018
, o que, segundo assevera, é impertinente pelo fato de fazer jus à aposentadoria com proventos integrais.

Na data do ato de aposentação do Apelado (
fevereiro de 2018)
, a redação do art. 40, §1o da Constituição Federal, referente à aposentadoria por invalidez, previa que os proventos integrais eram concedidos quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, especificada em lei e proporcionais nos demais casos (aposentadoria compulsória e aposentadoria voluntária).

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1o Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3o e 17:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;

Posteriormente, com a Emenda Constitucional n. 103/2019, houve uma adaptação de redação do dispositivo, substituindo-se a palavra invalidez por incapacidade permanente. Acrescentou-se também necessidade de se avaliar se o servidor é insuscetível de readaptação por intermédio de avaliações periódicas, uma vez que a aposentadoria é medida excepcional,
ex vi:

§ 1o O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado: I - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo.

Inobstante a alteração retromencionada, infere-se que, o apelado (aposentado no ano de 2018) foi aposentado com fundamento na Carta Magna, bem como em acordo com a Lei Complementar n. 04/90, que não passou por qualquer alteração.

Senão vejamos:

Art. 213 O servidor será aposentado:

I -
por invalidez permanente, sendo os
proventos integrais
quando decorrentes de acidentes em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, com base de conclusões de junta médica do IPEMAT-Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso e proporcional nos demais casos.

(...) § 1° Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental,
neoplasia maligna
, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, Aids; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada.

Desse modo, o caso em análise deve se submeter ao que determina o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, conforme já assentou o STF:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1o, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA.

1. O art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”.

2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa.

3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.
(RE 656860, Relator(a):

Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-181 DIVULG 17-09-2014 PUBLIC 18-09-2014)

In casu
, o Apelado foi aposentado em 23.03.2018,
com proventos proporcionais
.

Todavia, o Laudo Médico Pericial junto à Coordenadoria de Perícia Médica do Estado de Mato Grosso (art. 2o, I, “e” da Lei Complementar no 247/06), diagnosticou o Apelado na CID C069 (Neoplasia Maligna).

O
Expert
consignou no item 1 que o Apelado está incapacitado e não possui capacidade de reabilitação e voltar ao trabalho (item 2); e, por fim, consignou que a condição clínica constatada se enquadra no supratranscrito art. 213, §1o da Lei Complementar no 04/1990, conforme resposta dada no item 5.3 (ID 67786465 - Pág. 1).

Portanto, a aposentadoria por invalidez não deve ser proporcional, mas sim integral, conforme preceitua a LC n. 04/90.

A propósito:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NÃO CABIMENTO DO WRIT – REJEITADAS – SERVIDOR PÚBLICO – DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DIREITO À PERCEPÇÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 40, §1o, I, DA CRF – INAPLICABILIDADE DA MÉDIA ARITMÉTICA DE QUE TRATA A LEI N. 10.887/2004 – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA – SEGURANÇA CONCEDIDA. O Governador do Estado é parte legítima ad causam para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança, porque a Lei Complementar Estadual n. 560/2014 (art. 2o, parágrafo 1o) estabelece que a concessão da aposentadoria dos servidores civis do Poder Executivo será editada por ato conjunto dele e do Diretor Presidente do MT Prev.Em vista de a ação mandamental ter sido instruída com 02 (dois) atestados médicos particulares e com o Laudo Médico Pericial, emitido pelo órgão oficial do Estado, confirmando que o Impetrante é portador de alienação mental, a instrução processual mostra-se desnecessária. Logo, a impetração do mandamus mostra-se cabível.
O servidor público acometido de doença grave, especificada em lei, tem direito à aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais, conforme dispõe o artigo 40, §1o, I, da CRF,
não se aplicando a média aritmética de que trata a Lei n. 10.887/2004.Presentes as características que configuram a violação a direito líquido e certo da parte impetrante, impõe-se lhe seja concedida a segurança pleiteada.
(N.U 1014630-37.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Desse modo, não merece reparo a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

Com essas considerações, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021